Tribunal: TJDFT
Processo: 0714222-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LUIZ PAULO AZEREDO FRANCA contra decisão (ID 57723128 – pág. 2), proferida em sede de cumprimento de sentença requerido por CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, grafada nos termos seguintes: Acolho os motivos expostos ao ID 187665864 e, por conseguinte, ratifico a decisão de ID 169401131, a qual homologou os cálculos inicialmente apresentados pela contadoria ao ID 167706182. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. Em suas razões (ID 57723127), alega o agravante que os cálculos apresentados pela contadoria judicial e homologados pelo juízo a quo encontram-se eivados de erros pela aplicação errada dos parâmetros estabelecidos pelo acordão e sentença exequendos. Aduz que, por meio de impugnação, acompanhada de parecer técnico e cálculos, demonstrou ser devedor somente de R$132.478,76 (cento e trinta e dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos) e não de R$343.038,20 (trezentos e quarenta e três reais trinta e oito reais e vinte centavos), constante dos autos originários. Alega que há erro material aritmético nos cálculos homologados que não prescreve e não preclui, que ocorreram constrição de valores em conta corrente e penhora indevida de valores e que foi deferida pesquisa sobre seus bens. Aduz que “a probabilidade do direito está mais que provada pelo erro aritmético que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário. À sua vez, o perigo de dano é todo dia corrente. Pois a qualquer momento poderá haver novo bloqueio de valores nas contas do Agravante, contra o que se recorre, neste ato” (ID 57723127 – pág. 8). Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para sejam barradas novas tentativas de bloqueios de valores do agravante até o trânsito em julgado deste agravo e para que se determine, imediatamente, o envio dos autos originários à Contadoria para cumprir os critérios de cálculos à liquidação da sentença estabelecidos no acórdão e na sentença. No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo acostado (ID 57723131). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Analiso, nesta oportunidade, o pedido liminar. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de cumprimento de sentença onde existe um título judicial certo a ser satisfeito, observo que as questões trazidas pela parte agravante no âmbito deste recurso buscam tangenciar discussões já definidas por sentença transitada em julgado, o que distancia o requisito da probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo inaudita altera pars. Ademais, no caso concreto, ao que parece, as questões postas neste agravo de instrumento foram devidamente analisadas pelo juízo de origem que, com propriedade, homologou os cálculos e fixou o crédito exequendo em R$343.038,20 (trezentos e quarenta e três mil trinta e oito reais e vinte centavos) em 22 de agosto de 2023 e, após análise detida dos autos, sobretudo da impugnação, dos cálculos e do parecer técnico apresentados pelo executado/agravante, na decisão ora agravada ratificou a sua homologação em 8 de março de 2024. Com referência ao perigo da demora que pudesse suplantar a regular condução do contraditório, há somente a alegação genérica de sua existência, já que a constrição de valores em conta corrente e a penhora de valores realizadas datam de 2023 e, após a prolação da decisão agravada, apenas foi deferido pedido de consulta ao sistema INFOJUD, o que não preenche o anseio destinado à concessão do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela previsto no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, a despeito das alegações do agravante, entendo que não resta configurada, neste momento processual, a probabilidade de provimento recursal e o perigo da demora, bem como que se releva prudente o exercício do contraditório, nestes autos, para melhor apreciação da questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, ao juízo a quo. Publique-se.